Tribunal: TJDFT
Processo: 0706037-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTOS – CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS – EXCESSO DE PRAZO – DISCORDÂNCIA DA REALIZAÇÃO DE ATO PROCESSUAL.
1) O art. 316, parágrafo único, do CPP dispõe que o órgão deverá revisar a prisão preventiva decretada a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada. Contudo, decisão fundamentada não significa necessariamente adoção de novas razões, ainda mais diante da natureza “rebus sic stantibus” inerente à prisão preventiva e às demais medidas cautelares.
2) A alegação de excesso de prazo é incoerente com a postura da defesa que, nos autos da ação penal, discorda da realização da audiência de instrução e julgamento por videoconferência, regulamentada em virtude da pandemia pela Covid-19.
3) Ordem denegada.